Tribunal: TJMT
Processo: 1011696-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011696-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), CARLA GOMES DA SILVA - CPF: 655.492.441-87 (AGRAVANTE), JOSE VICENTE DO NASCIMENTO NETO - CPF: 452.437.941-04 (AGRAVADO), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), MIGUEL PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 496.308.651-49 (ADVOGADO), EDER FLAVIO CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 215.212.938-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO MONOCRÁTICA.

AGRAVO NÃO CONHECIDO
. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO RECORRÍVEL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1,Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por ausência de decisão recorrível, em razão de omissão do juízo de origem quanto à apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva arguida na contestação, nos autos de ação de cobrança
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra a omissão do juízo de origem em apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e da possibilidade de mitigação dessa taxatividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A ausência de pronunciamento sobre a preliminar de ilegitimidade passiva impede o conhecimento do agravo de instrumento, pois não há decisão recorrível, sendo a matéria passível de análise pelo juízo de origem ou em apelação, conforme o art. 1.009, §1o, do CPC.

4.O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando houver risco de inutilidade prática, o que não se verifica no caso, conforme o Tema 988 do STJ.

5.Não cabe agravo de instrumento contra omissão do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

A
teoria da causa madura não se aplica, pois pressupõe prévia análise da matéria pelo juízo a quo, inexistente na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva pelo juízo de origem não configura decisão recorrível por agravo de instrumento, obstando seu conhecimento.

A mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC somente é admitida quando demonstrado risco de inutilidade prática do julgamento em
Apelação
, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; CPC,
arts
. 1.009, §1o, 1.013, §3o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.430.725/RJ, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 4/3/2024,
DJe
6/3/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.063.181/RJ, rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
24/9/2019; TJMT, N.U 1001041-31.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/03/2025, DJE 24/03/2025; TJMT, N.U 1014448-25.2018.8.11.0041, rel. Des.
Antonia
Siqueira
Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024, DJE 25/11/2024

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBERGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por Carla Gomes da Silva contra decisão monocrática de id. 281372861 que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente interposto
.

Sustenta a agravante, em síntese, que o juízo de origem incorreu em omissão ao deixar de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida em contestação, o que caracterizaria violação ao contraditório e ao devido processo legal. Alega que tal omissão, somada à gravidade da discussão, impõe o reconhecimento da urgência necessária à admissibilidade do agravo de instrumento, diante do risco de sua indevida permanência no polo passivo da demanda.

Invoc
a,
ainda, a teoria da causa madura, requerendo, subsidiariamente, que este Tribunal reconheça desde logo a ilegitimidade passiva, ou, alternativamente, determine o retorno dos autos à origem para análise da preliminar, diante da ausência de pronunciamento específico pelo juízo
a quo.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática, com o consequente provimento do agravo de instrumento,
ou,
pela apreciação colegiada do presente agravo interno
.

O agrav
ado
José Vicente do Nascimento Neto, em c
ontrarrazões
, pugna
pela manutenção da decisão
monocrática
que não conheceu do Agravo
(id.
287047351
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBERGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em definir se é cabível
Agravo
de
Instrumento
contra decisão que deixou de apreciar preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela agravante na contestação, sob o argumento de que tal omissão violaria o devido processo legal e justificaria a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

Constat
o
que a decisão agravada se limitou a não conhecer do
Agravo
de instrumento, por ausência de decisão recorrível, já que o juízo não apreciou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva.

Nesse sentido, este é o teor da decisão recorrida
(
Juízo de origem -
id.
167347899
)
:

No caso, não houve pronunciamento judicial sobre a questão da ilegitimidade passiva em relação ao cheque n.o 004054. A sentença proferida nos autos da ação de cobrança (n.o 1000220-03.2024.8.11.0084) apenas reconheceu a ilegitimidade ativa do autor quanto a outra cártula (cheque n.o 004053), e determinou a intimação para manifestação sobre eventual substituição da parte ré, conforme os artigos 338 e 339 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, a insurgência recursal volta-se contra questão que sequer foi objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau, circunstância que impede o conhecimento do agravo de instrumento, por ausência de
decisão atacável.

Eventuais alegações sobre a ausência de enfrentamento da preliminar
podem
ser apresentadas ao próprio juízo de primeira instância quando do retorno dos autos n° 1000220-03.2024.8.11.0084
(em sede de A
gravo Interno
nesta Câmara)
, a quem compete inicialmente se manifestar sobre a matéria arguida.

Ressalte
-se que, ainda que superado o óbice da ausência de decisão recorrível, a insurgência da agravante não encontra respaldo no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam a mitigação da taxatividade, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988.

Embora a ilegitimidade passiva seja matéria de ordem pública, apta a ser examinada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício, tal característica não autoriza a interposição de recurso contra omissão do juízo de origem que ainda pode ser suprida na instância de origem.

Inexistente decisão a ser impugnada, não há risco concreto de perecimento de direito, sendo plenamente possível a
reapresentação da preliminar em sede de apelação, conforme autoriza o art. 1.009, §1o, do CPC.

No mesmo sentido:

[...] Na forma da jurisprudência do STJ, ‘o efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional’ (STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.069.851/DF, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma,
DJe
de 30/10/2017). [...]. (STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
649912/ES, relatora Ministra
Assusete
Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de novembro de 2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão executória fundada em título judicial transitado em julgado; e (
ii
) estabelecer se houve omissão do juízo de origem quanto à análise do pedido de gratuidade da justiça. [...] O juízo de origem deixou de analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela executada, configurando omissão relevante que deve ser sanada, não sendo possível a análise direta pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...] A ausência de análise do pedido de gratuidade da justiça pelo juízo de origem deve ser suprida mediante determinação de retorno dos autos, sob pena de supressão de instância. (N.U 1003161-47.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 02/05/2025)

D
o mesmo modo
, a rejeição de preliminares como a de ilegitimidade passiva, quando sequer apreciadas na origem, não abre ensejo ao
Agravo
de instrumento
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA OU INUTILIDADE PRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. [...] 4. O artigo 1.015 do CPC traz rol taxativo de decisões passíveis de impugnação por agravo de instrumento, do qual não consta a decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva.5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 988, admitiu a flexibilização do rol taxativo apenas quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade prática da análise da questão apenas em sede de apelação. 6. No caso concreto, a rejeição das preliminares, com base em entendimento consolidado pelo Tema 1150 do STJ, não gera risco de inutilidade prática, sendo possível a análise futura da matéria em eventual recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.7. Ausente qualquer prejuízo irreparável ou situação de inutilidade do provimento jurisdicional, não há espaço para aplicação da flexibilização admitida pelo STJ. 8. A decisão monocrática foi proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte e com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. [...] Tese de julgamento: “1. A decisão saneadora que rejeita preliminares de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva não é recorrível por agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. 2. A flexibilização do rol, admitida no Tema 988 do STJ, exige a demonstração de urgência ou inutilidade prática da análise da matéria em sede de apelação, circunstância não configurada no caso
concreto. (
N.U 1001041-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 24/03/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. INOBSERVÂNCIA DE URGÊNCIA NO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NOS RESPS. 1.696.396/MT E 1.704.520/MT ACERCA DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC/2015. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
2. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que descabe interpor Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1.063.181/RJ, Rel. Ministra
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
24/9/2019.
[...]
4. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a questão aqui discutida não implica, em especial, em urgência na apreciação.

Assim, observa-se que o reexame do acórdão recorrido, em confronto com as razões do Recurso Especial, encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.(
AgInt
no
AREsp
n. 2.430.725/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 6/3/2024.)

Por fim, cumpre
destacar que não há como aplicar, no caso, a teoria da causa madura prevista no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil
, porque a matéria
sequer foi analisada pelo juízo de origem, o que impede que este Tribunal
a
aprecie diretamente, sob pena de supressão de instância
e

a
fronta ao devido processo legal e
a
o duplo grau de jurisdição (
arts
. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal).

Este é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIDA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE – ERROR IN PROCEDENDO – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
TEORIA DA CAUSA MADURA –
INAPLICABILIDADE – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Não se aplica a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC) quando o objeto da impugnação não foi integralmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.(N.U 1014448-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

Portanto, não há omissão, ilegalidade ou ausência de fundamentação na decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao
Agravo Interno
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025